Tribunal: TJPA
Processo: 0004519-60.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004519-60.2019.8.14.0107

APELANTE: DALVINA DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004519-60.2019.8.14.0107

APELANTE:
DALVINA DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/MA 10288-A

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA ANALFABETA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por beneficiária do INSS que pleiteia o reconhecimento da inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado, alegando ser analfabeta e idosa, postulando ainda indenização por danos morais e repetição de indébito.
2 – A controvérsia gira em torno da validade de contrato apresentado unilateralmente por instituição financeira revel, cuja documentação desacompanhada de prova da transferência dos valores e sem formalidades exigidas à contratação por pessoa analfabeta, foi corretamente impugnada pela consumidora.
3 – Nos termos do Tema 1061/STJ, impugnada a autenticidade do contrato, incumbia ao banco provar sua regularidade, o que não se verificou nos autos.
4 – A ausência de prova da efetiva contratação autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e enseja a repetição do indébito em dobro, consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC.
5 – Restando caracterizada a cobrança indevida em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, é devida a indenização por danos morais, conforme a responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ.
6 – Reforma integral da sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DALVINA DA SILVA FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na exordial, a autora, beneficiária do INSS, alegou que constatou descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado, identificado sob o número 735070555. Sustentou que jamais firmou a contratação do referido empréstimo, afirmando ser analfabeta e idosa, razão pela qual requereu, além da declaração de inexistência de relação contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco réu, embora não tenha apresentado contestação formal, juntou aos autos documentos supostamente comprobatórios da regularidade da contratação. A parte autora, por sua vez, impugnou referidos documentos, alegando que se tratavam apenas de fichas de proposta, sem valor contratual, e sem assinatura a rogo válida, conforme exige a legislação para contratos celebrados por pessoas analfabetas.

O juízo de primeiro grau, ao proferir sentença, reconheceu a revelia da instituição financeira, mas entendeu que os documentos apresentados pelo réu, mesmo sem contestação, eram suficientes para comprovar a existência de vínculo contratual, destacando a presença de ficha de proposta com impressão digital e dados da autora. Considerou que não houve demonstração inequívoca de fraude ou ausência de consentimento e, com base nisso, julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do contrato, assim como os pedidos indenizatórios e de repetição do indébito.

Inconformada, a autora apelou, insistindo na inexistência de contratação válida, destacando a condição de analfabeta e a ausência das formalidades legais exigidas para eficácia de negócios jurídicos celebrados por pessoas nessa condição.

Alegou que os documentos juntados pelo banco não comprovam a regularidade da contratação. Requereu a reforma da sentença, com a procedência integral dos pedidos formulados na exordial.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e reiterando a regularidade da contratação e da documentação acostada.

VOTO

VOTO

I – DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA (Tema 1061/STJ)

No presente caso, a apelante impugnou expressamente a existência de contrato de empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, identificado sob o n.º 735070555. Alegou ser
analfabeta
e
idosa
, jamais tendo contratado referido serviço, tampouco recebido qualquer valor.

Segundo o
Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça
, é da instituição financeira o ônus de provar a
autenticidade do contrato
, sempre que impugnada sua assinatura pelo consumidor:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

No caso dos autos,
não houve apresentação de contestação formal
. A instituição ré, ainda que revel, procedeu à juntada de documentos, os quais foram devidamente impugnados pela parte autora, por se tratarem apenas de
fichas de proposta
sem valor contratual, apresentando
lacunas
.

No caso em exame, a parte autora impugnou a assinatura do contrato, portanto, cabia ao banco o ônus de comprovar sua autenticidade pelos meios de prova admitidos, inclusive, requisição de perícia grafotécnica para atestar que o contrato foi efetuado pela apelante, contudo, a meu entender, o banco não o fez, sendo, inclusive, revel.

Ressalto que o fato de ter assinatura de duas testemunhas não presume a legalidade do contrato, sequer constam documentos de identificação dessas testemunhas.

Diante da sua revelia, o banco juntou aos autos posteriormente contrato e outros documentos.

Analisando os referidos documentos, observo que não foi comprovada a efetiva transferência do valor supostamente contratado à conta da apelante, seja por depósito, TED ou DOC. O banco apenas junta contrato com espaços em branco, sem data de assinatura e um print de tela de seu sistema interno, onde sequer consta conta corrente da beneficiária, indicando qualquer transferência de valores.

Sendo assim, diante da impugnação feita pela parte autora, cabia ao banco provar a autenticidade do contrato. Os documentos juntados não são suficientes para declarar como legítimo o contrato.

A relação presente é de consumo, sendo a parte apelante pessoa hipossuficiente e vulnerável frente ao banco apelado, sendo assim, cabia este o ônus probatório.

Diante do exposto, declaro inexistente o contrato em questão.

II – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (Art. 42, parágrafo único, do CDC)

Restando comprovado que os descontos foram efetuados com base em contratação inexistente, é cabível a
repetição do indébito em dobro
, nos termos do

art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor
,
que assim dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso, os valores foram descontados diretamente do benefício previdenciário da parte autora, sem autorização válida,
configurando cobrança indevida
, sem que o banco tenha demonstrado
erro justificável
ou mesmo a origem legítima dos valores recebidos.

Assim, impõe-se a condenação da instituição financeira à
devolução em dobro
dos valores descontados, a serem apurados mediante
planilha a ser apresentada pela autora em fase de liquidação
.

III – DOS DANOS MORAIS (Responsabilidade objetiva – Súmula 479/STJ)

O dano moral está evidenciado diante da gravidade da conduta da instituição financeira, que
realizou descontos indevidos
no benefício previdenciário da autora — verba de natureza alimentar — mediante contrato inexistente e sem as formalidades legais mínimas exigidas.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de reconhecer
responsabilidade objetiva
das instituições financeiras por fraudes ocorridas em seu âmbito de atuação, conforme estabelece a
Súmula 479
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Trata-se de caso que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro abalo à dignidade da consumidora, que é idosa, analfabeta e vulnerável, sendo o banco responsável pelo controle de segurança nas contratações que realiza.

Assim, fixo a
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com os precedentes da matéria.

IV – DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Diante da
reversão do resultado da lide
,
deve o apelado ser condenado ao pagamento das
custas processuais
e
honorários advocatícios
,
que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao apelo
para
reformar integralmente a sentença
,
declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado n.º 735070555
, condenando o apelado a:

1.

Restituir em dobro
os valores indevidamente descontados da autora,
com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso, consoante art.
398
do CC e Súmula
54
do STJ e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula
43
/STJ)
, devendo a parte autora apresentar planilha de cálculos;

2.

Indenizar a autora pelos danos morais
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
; com juros de mora de 1% ao mês,
contados a partir do evento danoso, conforme art.
398
do
Código Civil
e Súmula
54
/SJT e correção monetária a partir da data do arbitramento

(Súmula
362
/STJ).

3.

Condenado o apelado em
custas processuais
e
honorários advocatícios
,
arbitrados em
20% sobre o valor da condenação
.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025